Tribunal: TJDFT
Processo: 0744535-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE E NOVOS DELITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do Código Penal.
2. No julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
3. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, consta dos autos informação acerca de faltas graves, bem como de novos delitos durante o cumprimento da pena, o que impede a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.